Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. IMPUGNAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. METADE. ART 90, § 4o, DO CPC/15. CABIMENTO. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 90. §4o, do CPC/15 se dirige à parte Ré de determinada demanda, como forma de incentivo ao não prosseguimento de ações judiciais reconhecidamente impertinentes e a fim de evitar o prolongamento do processo de maneira desnecessária.
2. O c. STJ tem posicionamento consolidado “segundo o qual é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, e desiste da execução fiscal, requerendo a extinção do feito executivo.” (AgInt no REsp n. 2.159.692/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)
3. O cancelamento da CDA acompanhado da ausência de insurgência do Distrito Federal aos Embargos e de pedido de extinção da Execução Fiscal equivale à concordância com os Embargos à Execução, circunstância que autoriza a aplicação do entendimento esposado pelo c. STJ, a fim de permitir a redução dos honorários advocatícios de sucumbência pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC/15 ao caso concreto. Precedentes.
4. Apelação conhecida e provida.